Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-56.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.